Tribunal: STF
Processo: ARE 1545889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.